Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0730324-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GETULIO ALVES DE LIMA DESPACHO Intimem-se os recorridos quanto aos embargos interpostos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora